Tribunal: CARF
Processo: 19404.001745/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.001745/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.380 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
HELIO BENJAMIN DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA
CARF No 68.
Nos termos da Súmula CARF no 68, a Lei no 8.852, de 1994, não outorga
isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física.
Os rendimentos recebidos a títulos de adicional por tempo de serviço são
tributáveis pelo IRPF, nos termos da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, conforme auto de infração constante das e-fls. 27 a 31.
O contribuinte impugnou o lançamento sob alegação que o rendimento
considerado omitido, no valor de R$ 7.136,64, seria isento do IRPF, uma vez que corresponde ao
Adicional por Tempo de Serviço previsto no art. 1o, inciso III, alínea ‘a’, da Lei no 8.852/94, que
no seu entender seriam isentos ou não tributáveis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.001745/2008-37
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001745/2008-37

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOII),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sob os argumentos que estão
resumidos na ementa do Acórdão 13-24.486 – 1a Turma da DRJ/RJOII (e-fls. 61):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio
da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 7/7/2009 (e-fls. 75), o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 14/7/2009 (e-fls. 77 a 80), no qual
pretende sejam apreciadas por esta instância administrativa as mesmas razões apresentadas à
primeira instância, requerendo preliminarmente “a desconsideração dos valores não tributáveis,
que se referem ao Adicional por tempo de Serviço, que foram incluídos ilegalmente, conforme
estatuído no art. 10, III, da Lei 8.852/94, uma vez que os mesmos foram indevidamente incluídos
nos rendimentos tributáveis, conforme relatado ulteriormente, para que assim, possa fazer nova
apuração do imposto devido, adequando-o de forma justa e legal.”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
A preliminar suscitada se confunde com o mérito e com este será analisada.
Mérito

Trata-se de incidência de Imposto de Renda sobre o adicional por tempo de
serviço. O recorrente entende que tal verba é isenta do IRPF, uma vez que Lei 8.852/94 é
explícita ao considerar no seu artigo 1°, inciso III, “n”, que o adicional por tempo de serviço está
excluído da remuneração e, portanto, não incide sobre ele o IRPF.
Inicialmente, deve-se considerar que, nos termos do art. 176 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), somente a Lei pode conferir isenção
tributária e, frise, essa lei tratar especificamente de matéria tributária.
A Lei no 8.852, de 1994, que “Dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal”, diferente do que alega o recorrente, não traz hipóteses
de isenção ou de não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos por servidores
públicos; ademais, não trata de matéria tributária e sim de vencimento, vencimento básico e
remuneração.
Diferentemente, o art. 6o da Lei no 7.713/1988, esta sim de matéria tributária,
relaciona os rendimentos percebidos por pessoas físicas que são isentos do imposto de renda e,
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001745/2008-37

dentre estes, não se encontra o adicional por tempo de serviço, de forma que tais rendimentos são
tributáveis.
Ademais, a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, que
editou a respeito a Sumula no 68, segundo a qual “A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção
nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não havendo lei que conceda isenção sobre a verba reclamada, sobre
ela incide o tributo.
Conclusão
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital